Tribunal: TJES
Processo: 0000039-05.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-05.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: AGMAR RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE – PROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - RESISTÊNCIA DO BANCO QUANTO À TESE DE IMPENHORABILIDADE NA IMPUGNAÇÃO E NA INSTRUÇÃO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA QUE SE SOBREPÕE À CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) deve ser definida com base no princípio da sucumbência e, sucessivamente, se acaso extinto o processo sem resolução de mérito, da causalidade, circunstância em que os ônus serão imputados a quem deu causa ao ajuizamento da ação (STJ, REsp n.º 1.801.071/RJ, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.05.2019, DJe de 19.06.2019).

2. No caso em tela, o banco resistiu à tese de impenhorabilidade na impugnação aos embargos do devedor, bem como na instrução, revelando-se devida sua condenação nas custas e honorários com base no princípio da sucumbência.

3. Recurso Conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A contra a sentença de id. 7034508, que acolheu o embargos do devedor proposto pelos ora apelados, desconstituindo a penhora que recaiu sobre seu bem impenhorável consistente em pequena propriedade rural trabalhada pela família, bem como condenou o banco ao pagamento de custas e honorários arbitrado em 10% do valor da causa.

Em seu arrazoado de id. 7034511, defendo o apelante que não deu causa à lide, já que não indicou o bem à penhora, razão pela qual defende não poder ser condenado nos ônus sucumbenciais. Afirma que seria dever dos executados informar ao Oficial de Justiça a impenhorabilidade do bem no ato da penhora, o que não teria ocorrido. Pugna, então, pela reforma da sentença neste tocante.

Contrarrazões em id.7034513, em que defendem os apelados que a sentença seria irretocável, vez que o banco teria resistido expressamente à impenhorabilidade arguida. Asim, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários.

Vieram os autos conclusos.

É, em suma, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 02 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000039-05.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: AGMAR RAMOS, MARIA MADALENA BERNARDO RAMOS, CAIQUE BERNARDO RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A contra a sentença de id. 7034508, que acolheu o embargos do devedor proposto pelos ora apelados, desconstituindo a penhora que recaiu sobre seu bem impenhorável consistente em pequena propriedade rural trabalhada pela família, bem como condenou o banco ao pagamento de custas e honorários arbitrado em 10% do valor da causa.

Em seu arrazoado de id. 7034511, defendo o apelante que não deu causa à lide, já que não indicou o bem à penhora, razão pela qual defende não poder ser condenado nos ônus sucumbenciais. Afirma que seria dever dos executados informar ao Oficial de Justiça a impenhorabilidade do bem no ato da penhora, o que não teria ocorrido. Pugna, então, pela reforma da sentença neste tocante.

Contrarrazões em id.7034513, em que defendem os apelados que a sentença seria irretocável, vez que o banco teria resistido expressamente à impenhorabilidade arguida. Asim, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Passando ao mérito recursal, entendo que a apelação não merece ser provida, como passo a expor.

O cerne da insurgência deduzida nas razões deste apelo, atinente à condenação do BANDES ao pagamento de verbas sucumbenciais com base no princípio da sucumbência, é de solução simples.

Isso porque o apelante apresentou resistência à tese de impenhorabilidade nos autos, não podendo se eximir da condenação nas verbas sucumbenciais.

A almejada redistribuição dos ônus sucumbenciais com amparo no princípio da causalidade não merece guarida, visto que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) deve ser definida com base no princípio da sucumbência e, sucessivamente, se acaso extinto o processo sem resolução de mérito, da causalidade, circunstância em que os ônus serão imputados a quem deu causa ao ajuizamento da ação (STJ, REsp n.º 1.801.071/RJ, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.05.2019, DJe de 19.06.2019).

Embora não tenha o apelante dado causa à penhora do dito bem, houve inequívoca resistência de sua parte quanto à impenhorabilidade alegada nestes embargos do devedor, notadamente na impugnação apresentada às fls. 51/58 e no curso da instrução, de modo que, sobrevindo o acolhimento da tese autoral, justifica-se a distribuição do ônus sucumbencial nos moldes adotados na sentença recorrida.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto desta Colenda Primeira Câmara Cível, de minha relatoria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As alterações promovidas pela Lei Federal n. 13.786/2018 devem ser observadas apenas nos contratos firmados a partir de sua publicação.

2. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes’. (TJES, Apelação Cível n.º 5005300-15.2022.8.08.0024, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.04.2024).

Posto isso, com base na sucumbência, a condenação do banco nas custas e honorários se deu acertadamente pelo magistrado singular.

Desta feita, conheço do recurso e nego provimento ao mesmo.

Majoro a verba honorária em 2%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 27/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.